Tribunal: TJMT
Processo: 1009950-22.2022.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009950-22.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLADES JAHN RODRIGUES - CPF: 430.080.461-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. NULIDADE PROCESSUAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
DECISUM
. EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ATIVIDADES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.Contudo
,
se as razões recursais atacaram os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.Haverá nulidade apenas quando
: (
a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Quando a sentença apresenta as razões jurídicas e fáticas do convencimento do juízo, não há nulidade processual.

3. Nos termos daLei Complementar no 198
/2022, foi concedida equiparação salarial na ordem de 21,13% aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do Município de Sinop,em atendimento à Lei Federal no 11.738/2008, sendo devida apenas aos servidores que exercematividadesde magistério como ade docência ou, então, as de suporte pedagógico à docência. Sendo a parte reclamante servidora que ocupa o cargo detécnica de desenvolvimento infantil, impossível a concessão da referida equiparação, ante a ausência de expressa dispos
ição legal, bem como em atenção à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

4.Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

Recurso Inominado:
1009950-22.2022.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
GLADES JAHN RODRIGUES

Recorrido:
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

GLADES JAHN RODRIGUES ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE SINOP.

Sentença proferida no ID158849612/PJe2. Concluiu queo cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não tem equiparação legal com o magistério, não havendo que se falar em piso salarial nacional àquele cargo. Julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 158849613/PJe2.Arguiu nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustentou que faz jus ao reajuste de 21,13%, referente ao piso salarial conferido aos professores do município de Sinop, tendo em vista que faz parte dos profissionais do magistério público da educação básica. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 158849614/PJe2.Suscitou ofensa ao princípio da dialeticidade em razão de o recurso não ter atacado a sentença e, no mais, contrapôs os argumentos na peça recursal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida
pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgouimprocedenteo pedido da inicial com o fundamento de que o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil não possui equiparação legal com o do magistério, não sendo devida, portanto, a equiparação salarial pleiteada com base naLei Complementar no 198/2022.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, a parte recorrente sustentou que faz jus ao piso salarial, porquanto faz parte dos profissionais do magistério público da educação básica de Sinop, satisfazendo, mesmo que minimamente, a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto, razão por que
rejeito
a preliminar levantada.

Nulidade de atos processuais.

Em estudo das regras processuais de nulidade, previstas no CPC, impõe consignar que haverá nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve apresentaras razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, através do qual é imposto o dever de fundamentar as decisões judiciais de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal.

Nesse sentido é que se posiciona a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fund
amentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019).3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, jul
gado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No caso dos autos, nota-se que a sentença foi devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
, expondo suas razões e trazendo os fundamentos legais e jurídicos para o não acolhimento da pretensão autoral.

Dessa forma,
rejeito
a nulidade ventilada.

Equiparação salarial. Servidores da educação básica de Sinop.

Nos termos do art. 1o, da Lei Complementar no 198/2022, o Poder Executivo Municipal ficou autorizado a conceder equiparação salarial na ordem de 21,13% (vinte e um virgula treze por cento) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do Município de Sinop. Referida legislação foi editada em atendimento à Lei Federal no 11.738/2008, e passou a produzir seus efeitos financeiros desde 1o de janeiro de 2022:

Art. 1o Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder equiparação salarial na ordem de 21,13% (vinte e um virgula treze por cento) para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal, em atendimento a Lei Federal no 11.738/2008, produzindo seus efeitos financeiros desde 1o de janeiro de 2022.

Conforme se afere da simples leitura do dispositivo supra, a equiparação salarial foi concedida apenas aos profissionais do magistério da educação básica de Sinop.

Em vista disso, devem ser observadas as funções exercidas por cada profissional integrante da educação básica, conforme estabelecido em Lei.

Pois bem. A LeiComplementar no 62/2011 dispõe, no § 3o do art. 4o, que:

§ 3o São atribuições
específicas do Professor
:

I -
participar
da formulação de Políticas Educacionais nos diversos âmbitos do Sistema Público de Educação Municipal;

II -
elaborar
planos, programas e projetos educacionais no âmbito específico de sua atuação;

III - participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico;

IV -
desenvolver
a regência efetiva;

V -
controlar e avaliar
o rendimento escolar;

VI -
executar
tarefa de recuperação de alunos;

VII - participar de reunião de trabalho;

VIII - desenvolver pesquisa educacional;

IX -
participar
de ações administrativas e das interações educativas com a comunidade;

X -
buscar
formação continuada no sentido de enfocar a perspectiva da ação reflexiva e investigativa;

XI - cumprir e fazer cumprir as determinações da legislação vigente;

XII - cumprir a hora-atividade no
âmbito da unidade educativa;

XIII - manter a cota mínima de produção científica, que será estabelecida por meio de ato administrativo regulamentar. (
g. n.
)

Quanto aocargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, estabelece o art. 6o, inciso IV que:

IV - Técnico de Desenvolvimento Infantil:

a) auxiliar diretamente o professor regente no desenvolvimento das atividades pedagógicas diárias;

b) contribuir para o
bem estar
da criança, propiciando um ambiente de respeito, carinho, atenção individual e coletiva, segurança,
tranqüilidade
e aconchego;

c) participar de capacitações de formação continuada, grupos de estudo, troca de experiências, reuniões, formações estabelecidas pelo calendário da Secretaria Municipal de Educação;

d) auxiliar a criança na
execução de atividades pedagógicas e recreativas diárias, estimulando a mesma em suas ações e movimentos;

e) orientar, acompanhar e auxiliar a higiene, alimentação, repouso e bem-estar das crianças, realizando os banhos e trocas de roupas quando necessário;

f) auxiliar no processo de desenvolvimento integral da criança nos aspectos afetivos, físicos, motores, intelectuais e psicológicos;

g) auxiliar na construção de atitudes e valores significativos para o processo das crianças, na construção e organização de material didático e brinquedos, responsabilizar-se pela recepção e entrega das crianças junto às famílias e acompanhamento até a sala;

h) acompanhar, juntamente com o professor (a) e demais funcionários, as crianças em sala de aula, atividades no pátio, passeios e outros eventos programados pela unidade;

i) zelar pelo cumprimento dos princípios de ética profissional;

j) cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente e as legislações vigentes, de âmbito municipal, estadual e federal.

Da simples leitura dos cargos acima e suas respectivas atribuições, nota-se que são diversas. Demais disso,a equiparação salarial foi concedida apenas aosProfissionais do Magistério Público da Educação Básica no âmbito do Município de Sinop,conforme se extrai do art. 1o da Lei Complementar no 198/2022.

Assim
, as atribuições dos cargos são diversas
e
para fins de equiparação salarial com o que foi instituído pela Lei no 11.738/2008 deve ser considerado apenas o profissional do magistério público da educação básica. Decidir de forma contrária,
implica
em clara afronta à Súmula Vinculanteno 37do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual,
"
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
".

Esse
é o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO— AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL — EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI FEDERAL N. 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES — OBSERVÂNCIA SÚMULA VINCULANTE No37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvim
ento Infantil com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2o, § 2o, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete no 37
de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (
ApCiv
0001067-24.2014.811.0035, Rel., Des. Mário Roberto
kono
de Oliveira, j. 26/04/2022). (N.U 1011894-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No caso em análise, verifico que a Autora é Servidora Pública Municipal e pleiteia pelo reajuste salarial conferido pela Lei Complementar Municipal n.o 198/2022, de 21,13%, para a Requerente exercente cargo de – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – TDI, logo, profissional da educação básica pública. 2. Não há como acolher a preten
são da Autora, vez que a Lei Complementar no 198/2022, concede a equiparação salarial aos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica Municipal e a função exercida pela autora não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Concomitante as narrativas elencadas temos inicialmente como parâmetro que Técnico de Desenvolvi
mento Infantil não se tem equiparação legal com o magistério, isso já é pacificado nos tribunais do país, inclusive no TJMT. A lei n. 11738/2008, mesmo com as suas modificações não traçam outro perfil senão o magistério, carreira distinta do Técnico de Desenvolvimento infantil, noutro sentido a lei municipal, 62/2011 do Município de Sinop, assim demonstra; Artigo 1 - Esta Lei Complementar cria a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, tendo por finalidade organizá-la, es
truturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal, observando os Princípios da Educação Pública Básica do Município, Laica, Democrática e de Qualidade à formação cidadã, levando em consideração as características e peculiaridades do Sistema Municipal de Ensino. Parágrafo único. Entende-se por carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município do Sistema Público Educacional aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a responsabili
dade do Município, com admissão exclusiva por concurso público, com revisão geral a cada 12 (doze) meses, limitando a 65% (sessenta e cinco por cento) a aplicação em folha dos recursos com manutenção e desenvolvimento da educação. Artigo 43 B - O subsídio dos professores com carga horária semanal de 30 (trinta) horas será proporcional, com base no piso salarial de 38 (trinta e oito horas). (Redação acrescida pela Lei Complementar no 121/2016). Na formulação legal específica deve-se adequar que não há piso s
alarial nacional para o cargo de TDI, e sim, piso salarial municipal estipulado em lei própria, que não é o caso vertente em discussão, portanto não condiz o pedido com a condicionante específica de atribuição legal e dentro dos parâmetros legais.”.4. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃ
O BÁSICA PELA LEI No 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES — OBESERVÂCIA Á No 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO DESPROVIDO. Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção
ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2o, § 2o, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete no 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (N.U 0
001067-24.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 29/04/2022) (...) 6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termo
do art. 46 da Lei no 9.099/95. 7. Recurso improvido. (...) (N.U 1009970-13.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCI
O DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 05/04/2023)

No caso dos autos, nota-se que a parte reclamante é servidora da educação básicado Municípiode Sinop, ocupando o cargo de técnica de desenvolvimento infantil, conforme se constata da narrativa inaugural, bem como dos documentos encartados no ID 158851373/PJe2.

Dessa forma, não exercendo a parte reclamante atividadesde magistério público da educação básica
(docência), ou de suporte pedagógico à docência, tais como direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional, previstas no art. 2o, § 2o, da Lei no 11.738/2008, impossível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei Complementar no 198/2022, do Município de Sinop
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estesfixados em10%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024